Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR O CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdãolavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para: “determinar ao Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação, que suspenda o afastamento remunerado para estudos da autora, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, pelo período de um ano, um mês e treze dias, findando no dia 02/02/2023, com a ressalva de que a autora deverá observar os prazos da instituição de ensino para a conclusão do curso de Doutorado e apresentar o título obtido no prazo de 06 (seis) meses após o retorno das atividades laborais, na forma do art. 51 da Portaria no 259/2013.
3. Afirma que no presente caso, existem circunstâncias específicas que não autorizam a prorrogação da licença para estudos. Primeiro, o fato de não existir previsão legal ou regulamentar para tal prorrogação. Segundo porque a Administração Pública exigiu para análise de eventual suspensão da licença para estudos o pedido de trancamento do curso de doutorado, o que não foi providenciado pela ora recorrida. Esta documentação é imprescindível para o cumprimento da liminar, na medida em que se comprova também a suspensão do curso de doutorado. Terceiro, é fato notório que a UnB está em ensino virtual, o que não obsta a continuidade dos estudos pela parte recorrida.
4. Afirma que o Juízo está legislando, ferindo, portanto, o princípio da separação dos poderes, nos termos do Art. 2o da Constituição Federal/88. Requer a reforma da sentença.
5. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que foi aprovada no Doutorado em Ciências da Saúde na Universidade de Brasília, com início no primeiro semestre de 2017 e previsão de término em 21/12/2021. Informa que seu marido, Capitão de Corveta da Marinha do Brasil, foi requisitado pelo Comandante da Marinha para servir em Walvir Bay, na Namíbia, no período compreendido entre, 17/02/2020 a 04/02/2021. Requereu junto à Secretaria de Estado da Educação para que seu afastamento fosse sobrestado pelo período correspondente à missão a ser realizada, por seu marido, na Namíbia. Sendo o pedido indeferido, com base na Portaria 259/2013. Afirma que a Portaria 259/2013 é inconstitucional, pois, não prevê a Licença para Acompanhamento de Cônjuge, portanto, não merece prevalecer. Afirma que se trancar a sua matrícula no Doutorado deverá devolver ao erário o valor correspondente ao que houvera percebido a título de remuneração ao longo do afastamento já usufruído. A requisição do marido da recorrida para o exercício de suas funções públicas em Estado Estrangeiro, inafastavelmente, deve ser entendida como FORÇA MAIOR, suficiente para implicar na suspensão do afastamento remunerado para estudos. Informa ainda que, por equívoco do recorrente, a recorrida permaneceu por quase 02 anos conciliando a prestação dos serviços públicos e o curso de doutorado, o que lhe causou atraso no fluxo do curso, sendo superado por meio de ação judicial, qual seja, PJe 0741790-10.2017.8.07.0016. Requer a manutenção da sentença.
6. A recorrida está usufruindo da licença para estudos, de forma remunerada, no período compreendido entre 2017 a 2021, porém, por requisição do Comandante da Marinha do Brasil, seu marido foi servir na cidade portuária da Namíbia, Walvis Bay, no período de Fev/2020 a Março/2021. Solicitada a prorrogação do prazo para concluir o Doutorado e o pedido foi negado pela Administração.
7. Entendo que o pedido da recorrida se encontra devidamente justificado, pois, possui amparo legal, Art. 133 da Lei Complementar 840/2011. A recorrida já estudou por 02 anos no Curso de Doutorado, ou seja, a Administração já investiu na servidora ao permitir a realização do curso.
8. O princípio constitucional da Unidade Familiar é tutelado pelo ordenamento jurídico e não pode simplesmente ser desconsiderado, afinal, o casal tem dois filhos menores. Ausente qualquer evidência de ofensa aos interesses da coletividade, a servidora pública distrital faz jus à "licença por motivo de afastamento do cônjuge", dada a proteção constitucional da unidade familiar (CF, artigo 226, "caput").
9. Por fim, a suspensão do afastamento não impede que a Administração cobre da recorrida o ressarcimento das despesas havidas caso a servidora não conclua o curso de doutorado no prazo máximo fixado pela Instituição de Ensino.
10. Entendo correta a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Aurea